Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.

A palavra das vítimas, corroborada pela confissão do menor que participou da subtração e foi corrompido pelo acusado para a prática do roubo, constitui prova suficiente para a condenação.

Correta a dosimetria da pena-base, adotado o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime.

Apelação desprovida.